Tribunal: TJSP
Processo: 2037535-60.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência contra r. decisão que determinou a lavratura do auto de adjudicação – Pretensão a sua reforma – Inadmissibilidade – Auto de adjudicação que, por si só, e sem a respectiva carta de adjudicação, não gera efeito possessório – Efeito suspensivo atribuído aos embargos de terceiro opostos pelo agravante, para sobrestar os atos de excussão atinentes ao imóvel -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência contra r. decisão que determinou a lavratura do auto de adjudicação – Pretensão a sua reforma – Inadmissibilidade – Auto de adjudicação que, por si só, e sem a respectiva carta de adjudicação, não gera efeito possessório – Efeito suspensivo atribuído aos embargos de terceiro opostos pelo agravante, para sobrestar os atos de excussão atinentes ao imóvel - Decisão mantida– RECURSO DESPROVIDO.